Tribunal: CARF
Processo: 13896.901641/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901641/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.231 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 29/11/2013
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA
O deferimento de retificação de DCTF por agente fiscal afasta necessidade de
reapresentação de provas no âmbito processual administrativo relativas às
informações nela contidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o
deferimento da retificação da DCTF pela própria RFB e os demais documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, contra Acórdão da
DRJ que negou provimento à pretensão impugnatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901641/2017-44
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901641/2017-44

No presente caso, o Despacho Decisório não homologou o PER/DCOMP
transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, por sua vez
decorrente de recolhimento com DARF.
Ainda, conforme alude o Despacho decisório a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando o seguinte: a) no termo de intimação fundamentado pelo auditor
fiscal da RFB, o crédito não foi homologado com a alegação de inconsistências na informação
dos créditos constantes da declaração de compensação; b) foi elaborada Declaração de Débitos
Tributários Federais – DCTF Retificadora, para demonstrar o pagamento indevido a maior da
DCTF que se encontrava ativa na data do processamento do PER/DCOMP; c) cabe à RFB
efetuar análise das informações detalhadas transmitidas à RFB pela empresa sobre a respectiva
compensação, que se encontram devidamente detalhadas na DCTF retificadora e no
PER/DCOMP.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
(...)
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, entendendo que a
DCOMP deve ser integralmente homologada, pelos seguintes fundamentos: a) nulidade do
Acórdão em face de alteração de critério jurídico (segundo o recorrente, o acórdão teria adotado
dispositivo legal não utilizado pela autoridade fiscal, violando o art. 146 do CTN); b) que o
IRRF indevidamente recolhido pelo recorrente nos pagamentos efetuados à sociedade estrangeira
foi integralmente suportado pela Recorrente; c) que o pedido de retificação da DCTF foi
deferido, e que comprovariam os créditos existentes; d) entendeu pela impossibilidade da
tributação da renda relativa ao pagamento de serviços para sociedade residente na França em
função da aplicação de Tratado bilateral entre os dois países em que estão sediadas as partes
contratantes, fundamentado no Ato Declaratório Interpretativo n. 5/14 e na Solução Cosit n.
507/17, assim como em jurisprudência administrativa colacionada na peça recursal.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901641/2017-44

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo em integridade o r. despacho decisório
que indeferiu o direito creditório pleiteado.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que o motivo do indeferimento da
compensação requerida residiu no fato de o direito creditório informado na DCOMP referir-se a
pagamento utilizado integralmente na quitação de débito regularmente confessado em DCTF:

De outro lado, ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ acrescenta,
ainda, que no tocante ao IRRF, a interessada deve ainda, comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Nesse aspecto, passo a analisar a razão inicial do indeferimento do crédito. Neste
aspecto bem andou a DRJ ao registrar que:
No caso vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do
artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar
o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, como no presente caso (a ciência do despacho decisório ocorreu em 11/05/2017),
somente pode ser aceita no âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar
consonância com o conteúdo das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB.
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve ser restar acompanhada de
elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da
retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-
las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito
informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver
perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto
de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do declarante
comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901641/2017-44

necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que
depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em
outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB” (g.n.)
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento, mediante
documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o ônus
da prova que, no caso de postulação de direito creditório, recai sobre o contribuinte.
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido de
IRRF, que seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como
sua quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição, compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado pagamentos
indevidos. Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído com as provas
nas quais se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
Observo ainda que, nas fls. 334-341, a recorrente apresentou o Despacho
Decisório DRF/BRE/SECAT n°191/2019 proferido nos Processos Administrativos n.
13896.721736/2017-86 e 13896.721008/2018-55, em que a própria RFB após analisar a
documentação necessária, deferiu a correção do débito relativo à IRRF e CIDE:
Diante de todo o exposto e considerando:
• as justificativas apresentadas pelo requerente;
• os documentos que suportaram cada uma das operações em que ensejaram as
alterações na apuração dos tributos;
• o teor das normas internas acerca das retificações de DCTF ;
• o teor do Decreto n° 70.506/1972, das Soluções de Consulta COSIT n° 381/2017 e
501/2017 e do art. 2°da Lei n°10.168/2000;
Ficam DEFERIDAS as alterações nos débitos conforme demonstrativo a seguir, em
Reais:
(...)
Tudo somado, a meu ver, resta demonstrada a verossimilhança suficiente das
alegações da recorrente enquanto aptas a provocar a reanálise do direito crédito pleiteado.

Conclusão
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.231 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901641/2017-44

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração o deferimento da
retificação da DCTF pela própria RFB e os demais documentos juntados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital